Tribunal: TJPA
Processo: 0805691-42.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805691-42.2022.8.14.0028

APELANTE: EDUARDO LACERDA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI MESMO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO.
MODIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSOMÉTRICO. PATAMAR DE 1/6. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Eduardo Lacerda Santos contra sentença que o condenou a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão preliminar consiste na nulidade do processo por três motivos: a) invasão de domicílio; b) quebra na cadeia de custódia, e; c) violação ao princípio de não produzir provas contra si mesmo;

A questão principal consiste: a) absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, b) a revisão do cálculo dosimétrico, no percentual de 1/6, diminuindo a pena-base do acusado;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar de nulidade do processo 1:
em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial (o que foi o caso), a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, e o delito de tráfico ilícito de entorpecentes por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial;

2.

Preliminar de nulidade do processo 2: para que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu, pois não há qualquer elemento que indique a ocorrência desses vícios;

3.

Preliminar de nulidade do processo 3: Não se vislumbra nexo de causalidade entre a confissão informal do acusado e as outras provas produzidas ao longo da instrução criminal, tendo em vista que o acusado foi surpreendido em poder das drogas;

4.

O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva do acusado, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para uso, ante a ausência de subsídios que demonstrem que o acusado estava com o entorpecente para o consumo;

5.

Embora a valoração da dosimetria da pena deva se submeter ao critério discricionário do juiz, os Tribunais Superiores e esta Corte sugerem, como critério objetivo de majoração/diminuição da pena o percentual de 1/6 (um sexto).

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Reduzir a pena do Apelante para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/04; art. 157, art. 158-A, do CPP; art. 5.º, XI e LXIII, da CF;

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RHC 161.381/RS,
STJ - AgRg no RHC: 182310 RJ 2023/0202288-2, TJ-SP - APR: 15002843120208260616 SP 1500284-31.2020.8.26.0616,
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2.

Doutrina citada:
SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 214.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0805691-42.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: EDUARDO LACERDA SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: ELOÍZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta conjuntamente por EDUARDO LACERDA SANTOS, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que lhe impôs a pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 3 de junho de 2022.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 4 de abril de 2023
,
condenando a apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(18/4/2023), a defesa do apelante requereu preliminarmente: a) a nulidade do processo por invasão de domicílio; b) violação ao direito de não produzir provas contra si mesmo; c) quebra da cadeia de custódia e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e consequente fixação no menor patamar legal.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (17/5/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, desprovido.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 24 de julho de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 1: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

A defesa da recorrente arguiu a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do seu domicílio.

Ocorre que, após a análise de todos os argumentos exordiais e os documentos acostados, verifica-se que o pedido preliminar não encontra sustentáculo nos autos.

Conforme declarado a prisão em flagrante deu-se após policiais militares flagrarem em delito a recorrente quando esta estava saindo de sua residência e com ele acharam:
“
a) 01 (um) embrulho, confeccionado em plástico cinza e amarrado em sua extremidade com nó feito do próprio plástico, contendo substância petrificada de coloração branca, em formato redondo, pesando 456,0 g (quatrocentos e cinquenta e seis gramas) de cocaína; b) 04 (quatro) porções maiores e 08 (oito) menores de substância petrificada amarelada, embaladas individualmente em plástico filme transparente, pesando 142,782 g (cento e quarenta e dois gramas e setecentos e oitenta e dois miligramas) de cocaína; c) 91 (noventa e uma) porções de substância petrificada amarelada, embaladas em plástico transparente, pesando 22,665 g (vinte e dois gramas e seiscentos e sessenta e cinco miligramas) de cocaína; d) 14 (quatorze) porções de substância petrificada de coloração branca, embaladas individualmente em plástico filme transparente, pesando 220,0 g (duzentos e vinte gramas) de cocaína. e) 01 (uma) balança de precisão; f) 04 (quatro) pacotes com 100 (cem) sacos plásticos; g) 02 (dois) rolos de papel filme; h) além da quantia de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) em espécie.”

Observe-se que a prisão em flagrante foi realizada porque os policiais estavam dando cumprimento ao mandado de prisão expedido em face do recorrido, nos autos do processo n.º 0009710-59.2018.8.14.0686, em trâmite junto à comarca de Amenara/MG. Muito embora a casa seja asilo inviolável do indivíduo, a Constituição Federal de 1988 autoriza a entrada no domicílio quando os agentes policiais estiverem dando cumprimento a mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária competente.

Por outro lado, o fato de encontrarem substância entorpecente em uma quantidade razoável convenceu os policiais do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas na modalidade possuir e guardar, o estado de flagrância é permanente, não merecendo reparos a sentença. Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(
AgRg no RHC 161.381/RS
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Por outro lado, destacamos que a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso, o morador foi flagrado com drogas, cujo delito por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 2: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

A defesa requer a nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia, violação do procedimento estabelecido nos arts. 157 e 158-D, ambos do Código de Processo Penal, aduzindo a ausencia de lacre e demais elementos identificadores da prova colhida, argumentando, ainda, que a substancia entorpecente apreendida não passou pelo devido processo de acondicionamento.

Sobre a cadeia de custódia, cabe ao Magistrado a quo analisar a iliitude e a legitimidade da prova produzida, para embasar a formação de seu convencimento. No caso presente, o tema foi analisado pelo juiz primevo que não detectou nenhuma irregularidade na colheita da prova. Conforme fundamentou:

“Não obstante a alegação da defesa de que houve violação dos preceitos exigidos da cadeia de custódia, não verifico irregularidades no condicionamento ou colheita das referidas substâncias entorpecentes que possam acarretar a sua imprestabilidade, e consequentemente a nulidade da prova. Tal decisão seria desproporcional no caso em concreto. Ademais, não obstante a alegação de irregularidade no acondicionamento dos entorpecentes, não foram trazidas provas aos autos pela defesa que demonstrem que houve contaminação que prejudique a legitimidade do material apreendido na ocasião do flagrante.”

Não se vislumbra possível irregularidade na destinação do material ilícito apreendido até a chegada à perícia, sobretudo por que as substâncias foram minuciosamente descritas no laudo de constatação e Auto de Apresentação e Apreensão, e, para que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia,
haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída,
o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique a ocorrência desses vícios.

Não há prova inequívoca da efetiva quebra da cadeia de custódia, tampouco elementos que indiquem violação à integridade da prova, de modo que os laudos toxicológicos foram considerados válidos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ tem adotado o posicionamento de que eventual quebra na cadeia de custódia não gera, por si só, a nulificação das provas decorrentes desses vestígios, a qual deve ser aferida em análise conjunta dos elementos produzidos, após a instrução criminal.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEFESA NÃO DEMONSTROU EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO MANUSEIO DAS PROVAS. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. MATÉRIA DE EFICÁCIA DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao entendimento de que "Não apresentou a defesa qualquer indício de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos seus registros" (fl. 532).2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório" (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). Precedente.3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia "Não se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório" (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021).4. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ - AgRg no RHC: 182310 RJ 2023/0202288-2
, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa da violação ou desconformidade com os preceitos estabelecidos no CPP.

Assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 3: VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO INCRIMINAR-SE.

Por fim, sustenta a defesa que no momento do flagrante os policiais coagiram o Apelante mediante agressão e ameaça, a confessar a propriedade das substancias entorpecentes apreendidas, violando o direito de não produzir provas contra si mesmo.

Sobre o tema, a CF de 1988, tipificou-o no art. 5.º, LXIII, declarando
“
o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;”

Segundo consta dos autos, o acusado foi cientificado de seus direitos constitucionais conforme detectamos no termo de cientificação de direitos constitucionais firmado pelo recorrente na delegacia de polícia.

Constata-se, portanto, que a autoridade policial

comunicou de seus direitos e garantias constitucionais, não sendo suficiente, para a violação do princípio de não produzir provas contra si mesmo, a mera alegação de que foi coagido pelos policiais a confessar a propriedade da droga.

Deve ser destacado que a condenação do Recorrente não se deu em virtude da confissão informal prestada junto a autoridade policial, e negado perante interrogatório em juízo, mas sim a partir de outros elementos concretos, e que foram colhidos ao longo de toda a instrução processual.

Neste sentido:

“Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Violação ao direito ao silêncio não configurada. Além disso, há outros elementos de prova a corroborarem a narrativa acusatória. Não se vislumbra nexo de causalidade entre a confissão informal do acusado e as outras provas produzidas ao longo da instrução criminal, tendo em vista que o acusado foi surpreendido em poder das drogas – isto é, sua confissão informal não constituiu ponto de partida para nenhuma diligência investigativa, de sorte que não incide, na espécie, a hipótese do parágrafo 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação 2. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.”

(
TJ-SP - APR: 15002843120208260616 SP 1500284-31.2020.8.26.0616
, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 01/06/2021, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/06/2021)

Rejeito essa preliminar.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE

O Apelante protesta pela
reforma da decisão, a fim de que seja absolvida do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com o acolhimento da causa da insuficiência de provas (art. 386, VII do CPB).

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id n.º 14166401, pág. 112-113) e a
perícia de análise de drogas Definitivo (Id n.º 14166401, pág. 118-119).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois com o acusado foram
apreendidas
“
a) 01 (um) embrulho, confeccionado em plástico cinza e amarrado em sua extremidade com nó feito do próprio plástico, contendo substância petrificada de coloração branca, em formato redondo, pesando 456,0 g (quatrocentos e cinquenta e seis gramas) de cocaína; b) 04 (quatro) porções maiores e 08 (oito) menores de substância petrificada amarelada, embaladas individualmente em plástico filme transparente, pesando 142,782 g (cento e quarenta e dois gramas e setecentos e oitenta e dois miligramas) de cocaína; c) 91 (noventa e uma) porções de substância petrificada amarelada, embaladas em plástico transparente, pesando 22,665 g (vinte e dois gramas e seiscentos e sessenta e cinco miligramas) de cocaína; d) 14 (quatorze) porções de substância petrificada de coloração branca, embaladas individualmente em plástico filme transparente, pesando 220,0 g (duzentos e vinte gramas) de cocaína. e) 01 (uma) balança de precisão; f) 04 (quatro) pacotes com 100 (cem) sacos plásticos; g) 02 (dois) rolos de papel filme; h) além da quantia de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) em espécie.”

Veja-se que o Réu, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria do delito.

Entretanto, os agentes de segurança PM João André Bispo e PM Renato Reginatto, que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo, oportunidade em que ratificaram o depoimentos prestado perante a autoridade policial, confirmando os fatos apontados na denúncia no sentido que o Réu foi preso em sua residencia, mediante cumprimento de mandado de prisão referente a outro crime, sendo encontrado em seu poder uma grande quantidade de substância entorpecente conhecidas como cocaína.

Segundo depoimento, o PM João André Bispo declarou:

"que culminou na prisão do denunciado, relata em juízo que haviam recebido um mandado de prisão em face do acusado, bem como a informação de que este estaria mantendo sua esposa em cárcere privado em uma residência, razão pela qual se deslocaram até o imóvel, onde flagraram o denunciado contando um dinheiro e verificaram que havia drogas saindo de sua mochila. Ademais, afirma que a esposa do réu foi encontrada no local, e apesar de ter negado ter sofrido maus tratos ou cárcere privado, a testemunha afirma que esta estava com o cabelo cortado de uma forma estranha, como se tivesse sido cortada com uma faca.”

Conforme mídia de disco e transcrito na sentença.

Do mesmo modo, o PM Renato Reginatto narrou em seu depoimento
“Que estavam em rondas no local; que se depararam com elementos em cima de uma motocicleta; que o acusado adentrou na que havia recebido informações de policiais civis do estado de Minas Gerais, de que o acusado era foragido do sistema prisional daquele estado e estaria mantendo sua companheira em cárcere privado em uma casa em Marabá, de modo que se deslocaram até o local, onde o dono da residência confirmou que o denunciado estaria lá e que havia uma moça com este na casa. Diante disto, afirma que receberam autorização do dono da residência e adentraram no imóvel, onde flagraram o acusado contando dinheiro, o qual tentou se evadir quando lhe foi dado voz de prisão. Ademais, relata que na residência também foi encontrada a companheira do denunciado, que estava com o cabelo com aparência como se tivesse sido cortado com faca, bem como possuía algumas cicatrizes no corpo.”

Conforme mídia de disco e transcrito na sentença.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra o acusado, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

A tese de
insuficiência de provas não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam: laudo Toxicológico e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ressalte-se ainda que a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, embora durante o processamento da ação penal tenham sido garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal. Assim, não logrando êxito em descontituir as provas produzidas pela acusação, não há outra alternativa senão condená-lo.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INCORRETA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE AUMENTO.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

O STJ não definiu que o critério a ser utilizado deva ser 1/6, sequer obrigou o magistrado a aplicá-la. Não obstante, o Tribunal Superior estabeleceu que referido critério é válido como métrica regular da pena-base.

“Inexiste na jurisprudência dos tribunais qualquer patamar (valor que se revele como sendo absoluto e intransponível para se estabelecer a censura máxima de uma circunstância judicial negativa (desfavorável). No entanto, pelo fato de os Tribunais Superiores terem firmado o entendimento de que, na ausência de valores definidos pelo legislador para as atenuantes e agravantes, a fração paradigma mínima ideal de valoração será de 1/6 (um sexto) para a segunda fase do processo de aplicação da pena, o referido patamar (1/6) tem aparecido com maior frequência nos julgados como sendo aquele que, motivadamente, o juiz sentenciante pode (e deve) alcançar quando registrar uma maior relevância (desvalor) para determinado vetor desfavorável (negativo).”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 214).

Partindo dessa premissa, o critério de 1/6 acabou tornando-se o mais comum critério somático. Ademais, a jurisprudência do STJ segue o mesmo caminho:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Por esta razão, mantendo o vetor natureza e quantidade da droga, e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para
redimensionar a pena definitiva
do apelante
Eduardo Lacerda dos Santos,
que agora será
refixada em definitivo em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto,
consoante fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/02/2025